Tribunal: TCU
Processo: 020.813/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à omissão no dever de prestar contas dos recursos do PEJA/2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada devido à omissão no dever de prestar contas dos recursos federais transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ao Município de Cumaru/PE, em 2013, para custeio do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (PEJA). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do responsável Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992; 9.2. condenar o responsável Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, a pagar os valores relacionados a seguir, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados a partir das respectivas datas até o dia do efetivo pagamento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento do montante aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): Valores originais (R$) Datas das ocorrências 182.831,15 3/1/2013 182.831,15 8/8/2013 9.3. aplicar ao responsável Eduardo Gonçalves Tabosa Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, observada a forma do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. enviar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e voto, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as medidas que entender cabíveis.